Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603155-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2023
Número: 0603155-40.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador -ELEIÇÕES 2022-LAERSON VIDAL MATIAS- PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAERSON VIDAL MATIAS SENADOR
(INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LAERSON VIDAL MATIAS (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LEONARDO LOPES MARTINS SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LEONARDO LOPES MARTINS (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SEBASTIAO DONIZETE SANTAROSA
SUPLENTE SENADOR (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
SEBASTIAO DONIZETE SANTAROSA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771490
27/11/2023
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.870

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603155-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAERSON VIDAL MATIAS SENADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: LAERSON VIDAL MATIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONARDO LOPES MARTINS SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: LEONARDO LOPES MARTINS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEBASTIAO DONIZETE SANTAROSA SUPLENTE
SENADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: SEBASTIAO DONIZETE SANTAROSA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. SENADOR.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 3 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . P E R C E N T U A L
DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
PARA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA
1 6 , 5 % D A M O V I M E N T A Ç Ã O D E
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
Num. 43771490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

1.1. A apresentação das contas finais
com 3 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. A intempestividade na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha,
referente à doação de pessoa física,
quando o valor é diminuto, sem
comprometer a análise global das
contas, trata-se de vício meramente
formal.

3. Esta Corte Eleitoral entendeu,
recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores
que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da
campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea.

4. A omissão na parcial que atinge R$
24.000,00, que corresponde a 16,5% da
movimentação financeira de campanha,
obsta, no presente caso, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
r a z o a b i l i d a d e ,
e n s e j a n d o
a
desaprovação das contas.

5. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43771490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LAERSON VIDAL
MATIAS, candidato a senador, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43131275) e das contas finais
(ID 43372581).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441844), não houve impugnação (ID 43453075).

Foi apresentado parecer de diligências pelo Setor de Contas (ID 43645579).

Devidamente intimado, o prestador de contas se manifestou acerca das
diligências apontadas através das petições de ID 43672651 e ID 43679500, juntando
documentos.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43727523).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) intempestividade na apresentação das contas final; b) houve atraso
quanto a entrega dos relatórios financeiros; c) foram identificadas doações recebidas em
data anterior a data inicial de prestação de contas parcial, não informadas à época, e; d)
foram identificados gastos eleitorais em data anterior a data inicial da entrega de
prestação de contas parcial, não informado à época;

Intimado, o prestador apresentou no explicativa, através da petição de ID
43733153.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalva (ID 43737736).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

Num. 43771490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha da prestadora, teve como receita total o valor
de R$ 144.750,17 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e
dezessete centavos), nos termos detalhado no item 3.1. do parecer técnico:

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43727523), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
campanha;

Também foram apresentadas informações, no parecer supracitado, que
comprovam a regularidade em relação aos apontamentos realizados no parecer de
Num. 43771490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

diligência (43645579), conforme elenco: a) foram apresentados os documentos
comprobatórios relativos a despesas pagas com recursos do FEFC (item 7.1), e; b) foi
apresentada justificativa em relação a indícios de recebimento de recursos de fonte
vedada, com a respectiva devolução do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao Tesouro
Nacional (8.1); Desta forma, considerando as informações, todos os apontamentos do
parecer de diligências não configuraram nenhuma irregularidade, razão pela qual as
inconsistências foram afastadas do parecer conclusivo final.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
após as justificativas apresentadas e saneamentos apontados, passa-se à análise
individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Do atraso na apresentação da prestação de contas final

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (ID 43727523), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 4/11/2022, ou seja, 3
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO
Num. 43771490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos
dias configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a
análise das contas.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023]

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.ii. Do atraso na entrega de relatórios financeiros

Conforme apontado no item 1.2. do parecer técnico conclusivo, houve
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo legal,
como segue:

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
Num. 43771490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

No presente caso, verifica-se, através da tabela supramencionada, a
existência de relatório financeiro enviado fora do prazo, em relação a recurso arrecadado
junto ao fornecedor LAERSON VIDAL MATIAS, com 22 dias de atraso.

Destaque-se, ainda, que o recurso arrecadado no valor de R$ 1.064,24 (um
mil e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ora analisado, corresponde a
0,73% da movimentação financeira de campanha.

O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização
das contas, constitui mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de
ressalva:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL
IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43771490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios
financeiros de campanha, quando inexistente demonstração de que o
atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

[Grifou-se]

Dessarte, considerando o atraso na apresentação do relatório financeiro de
campanha, em percentual diminuto, que não compromete a análise global das contas,
resta caracterizado mero vício formal.

II.iii. Da omissão de doações e despesas na prestação de contas parcial

Consta, ainda, no Parecer Técnico Conclusivo (ID 43727523 - item 9.1. e
10.1.) a identificação de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, como
segue:

O prestador de contas, por sua vez, em suas manifestações (ID 43672651 e
ID 43733154), aduz que a inconsistência apresentada não compromete a análise e
regularidade das suas contas.

A ausência de registro de receita e despesa está em desacordo com o § 4°,
do artigo 47, da Resolução 23.607/2019 do TSE, uma vez que toda movimentação
financeira de campanha precedente a prestação de contas parcial deve ser registrada na
mesma, como segue:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

[...]

Num. 43771490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Apresentação de prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a
transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois viabiliza a
fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em
geral.

É possível concluir que a Justiça Eleitoral, em todas suas instâncias,
considera que os interessados necessitam das informações a respeito de como os
candidatos arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha eleitoral, como
forma de garantir a fiscalização e a lisura do pleito.

Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de10% da
movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face
da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa
idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, no
pleito de 2022.
Num. 43771490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de
1 (um) relatório financeiro de campanha, o qual se refere à
doação realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o
que não compromete a análise das contas por esta Justiça
Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas
na prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão
dessas informações na prestação de contas final, cabendo a
análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do
TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de
contas parcial foi no valor de R$ 21.425,00, que
corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Em relação às inconsistências apresentadas, a doação recebida tem o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que corresponde a 1,38% da movimentação financeira de
campanha, enquanto os gastos eleitorais não declarados oportunamente tem o valor total
de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que equivale a 15,19% da movimentação de
campanha.

Desta forma, considerando que o valor total não registrado tempestivamente
na prestação de contas parcial corresponde a 16,5% da movimentação financeira de
campanha, obsta, no presente caso, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de LAERSON VIDAL MATIAS, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da
Num. 43771490 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47

Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603155-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
LAERSON VIDAL MATIAS SENADOR, ELEICAO 2022 LEONARDO LOPES MARTINS
SUPLENTE SENADOR, ELEICAO 2022 SEBASTIAO DONIZETE SANTAROSA SUPLENTE
SENADOR - Advogado dos INTERESSADOS: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -
REQUERENTES: LAERSON VIDAL MATIAS, LEONARDO LOPES MARTINS, SEBASTIAO
DONIZETE SANTAROSA - Advogado dos REQUERENTES: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
- PR46362-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771490 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:14:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714145003000000042729644
Número do documento: 23112714145003000000042729644
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/11/2023 14:55:47